Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece de recurso não preparado se os benefícios da justiça foram negados desde a Primeira Instância e não foram apresentados novos elementos que possibilitassem a concessão, embora o prazo concedido.

2. No caso de inadimplemento contratual, acolhida a reconvenção, a correção da multa contratual deve ser contada a partir do momento em que o Autor foi intimado a responder e resistiu à pretensão do reconvinte.

3. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu desprovido.